Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-18.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cartão de crédito consignado. Relata a autora que pretendia adquirir um empréstimo tradicional, porém foi formalizado um contrato de cartão de crédito consignado - RMC. Ação julgada parcialmente procedente na origem. Acervo probatório reunido nos autos pelo requerido, contudo, que comprova a relação jurídica firmada com a autora

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cartão de crédito consignado. Relata a autora que pretendia adquirir um empréstimo tradicional, porém foi formalizado um contrato de cartão de crédito consignado - RMC. Ação julgada parcialmente procedente na origem. Acervo probatório reunido nos autos pelo requerido, contudo, que comprova a relação jurídica firmada com a autora (termo de adesão ao cartão de crédito consignado, autorização de saque, transferência de crédito). Contratação feita com indicação do valor, taxas de juros mensal e anual, além do custo efetivo total. Valores depositados na conta da autora. Modalidade de contratação especificada de forma clara e ostensiva no instrumento assinado pelo autor. Inexistência de demonstração de vício de consentimento ou de informação. Pretensão ao cancelamento do cartão. Autora, entretanto, que não comprova ter diligenciado junto ao banco com vistas ao encerramento da avença nos moldes da Instrução Normativa Press 22/2008. Faturas que demonstram os saques realizados, como também a utilização do cartão para compras. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso do réu provido.